Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710154-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGREX DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: CLÁUDIO CASSANDRO, ORONDINO CASSANDRO, TEREZINHA HUBNER CASSANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BENS IMÓVEIS. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA. MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de futura penhora, nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar dos bens imóveis, de propriedade dos executados, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas nos autos. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 300, 301, 799 e 854, todos do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a medida cautelar de arresto dos ativos financeiros nas contas dos recorridos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA, OAB/SP 165.202-A, e RALPH MELLES STICCA, OAB/SP 236.471 (id 34871512, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 300, 301, 799 e 854, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe, com o consequente indeferimento da tutela cautelar vindicada pela parte autora na origem” (id 34003690, pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA, OAB/SP 165.202-A, e RALPH MELLES STICCA, OAB/SP 236.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012